Tribunal: TJMT
Processo: 1012285-70.2021.8.11.0040
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012285-70.2021.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[FERNANDO MARCIO MARQUES DE SALES - CPF: 168.624.368-56 (APELANTE), ALBA COIMBRA MARQUES - CPF: 220.227.751-04 (ADVOGADO), ANDREA RESQUE LOPES DA SILVA - CPF: 635.618.672-00 (ADVOGADO), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), AMANDA TONDORF NASCIMENTO - CPF: 015.339.051-42 (ADVOGADO), JUVENIA GOMES MARCHESAN DE ROSSI - CPF: 605.361.289-87 (APELADO), FABIANO EMILIO BRAMBILA NERI - CPF: 277.791.518-08 (ADVOGADO), ALBA COIMBRA MARQUES - CPF: 220.227.751-04 (ADVOGADO), AMANDA TONDORF NASCIMENTO - CPF: 015.339.051-42 (ADVOGADO), ANDREA RESQUE LOPES DA SILVA - CPF: 635.618.672-00 (ADVOGADO), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), FERNANDO MARCIO MARQUES DE SALES - CPF: 168.624.368-56 (APELADO), FABIANO EMILIO BRAMBILA NERI - CPF: 277.791.518-08 (ADVOGADO), JUVENIA GOMES MARCHESAN DE ROSSI - CPF: 605.361.289-87 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE (a)
:
FERNANDO MÁRCIO MARQUES DE SALES
E
JUVENIA GOMES MARCHESAN DE ROSSI

APELADO (a)
:
FERNANDO MÁRCIO MARQUES DE SALES
E
JUVENIA GOMES MARCHESAN DE ROSSI

EMENTA:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS
–
SERVIÇOS PRESTADOS
–
COMPROVADO
–
ARBITRAMENTO DEVIDO –
REGRA PERCENTUAL – INAPLICAVEL – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL -
MAJORAÇÃO DO VALOR – FIXAÇÃO DENTRO DO PATAMAR CONDIZENTE
– HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – SUCUMBENCIA MÍNIMA NÃO CARACTERIZADA
– SENTENÇA MANTIDA

–

RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

Nas hipóteses de ação de arbitramento de honorários não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no §2º, do art. 85, do CPC, devendo o magistrado se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito, a fim de arbitrar os honorários de forma justa, razoável e proporcional, conforme se observou na espécie, razão pela qual a sua manutenção é medida que se impõe.

É plenamente possível o arbitramento de honorários advocatícios, sob o fundamento dos princípios da razoabilidade, boa-fé contratual, função social do contrato e da vedação do locupletamento sem causa, em razão do trabalho desempenhado pelo causídico, até o momento de sua destituição, nos casos em que o contrato de remuneração por êxito é rescindido unilateralmente sem justa causa pelo contratante.

Não há que se falar em
sucumbência

mínima
do réu, pois, em que pese a condenação não tenha se dado no valor pugnado pelo autor, certo é que ele se sagrou vencedor quanto ao pedido principal de arbitramento de honorários, razão pela qual a distribuição do ônus sucumbencial deve ser mantida tal como definida na sentença
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recursos de Apelação interpostos
por
Fernando Márcio Marques de Sales e
Juvenia
Gomes
Marchesan
d
e Rossi

contra sentença proferida nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários n. 1012285-70.2021.8.11.0040, ajuizada
por
Fernando Márcio
, que julgou parcialmente procedente a demanda para arbitrar os honorários advocatícios
em favor da parte autorano valor de
R$ 7.000,00 (sete mil reais)
, bem como condenar a demandada ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da condenação.

O Apelante
Fernando Márcio Marques de Sales, em síntese, argumenta que a sentença merece reforma para majorar os honorários arbitrados para R$ 100.000,00 (cem mil reais), pelo qual pugna pelo conhecimento
e provimento do recurso. (ID.
212022481
).

A Apelada apresenta contrarrazões em ID.
212022499
, pelo desprovimento do apelo
.

Já a Apelante
Juvenia
Gomes
Marchesan
de Rossi
, pugna pela reforma da sentença por entender indevido arbitramento dos honorários, e, subsidiariamente requer que seja afastada a condenação em honorários sucumbenciais diante da sucumbência mínima da parte
demandante
.

Dessa forma, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a ação e, subsidiariamente, que se afaste a condenação em honorários sucumbenciais. (ID.
212022487
).

Por sua vez, o Apelado apresenta contrarrazões em ID.
212021400
, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

APELANTE (a)
:
FERNANDO MÁRCIO MARQUES DE SALES
E
JUVENIA GOMES MARCHESAN DE ROSSI

APELADO (a):
FERNANDO MÁRCIO MARQUES DE SALES
E
JUVENIA GOMES MARCHESAN DE ROSSI

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recursos de Apelação interpostos por
Fernando Márcio Marques de Sales e
Juvenia
Gomes
Marchesan
d
e Rossi

contra sentença proferida nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários n. 1012285-70.2021.8.11.0040, ajuizada
por
Fernando Márcio
, que julgou parcialmente procedente a demanda para arbitrar os honorários advocatícios
em favor da parte autorano valor de
R$ 7.000,00 (sete mil reais)
, bem como condenar a demandada ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da condenação.

De um lado o Apelante
Fernando Márcio Marques de Sales
pede a reforma da sentença para majorar o arbitramento ao patamar de R$ 100.000,00 (em mil reais
)
.

De outro
,
a Apelante
Juvenia
Gomes
Marchesan
de Rossi
requer a reforma da sentença para julgar improcedente a ação
,
ou
,
que seja afastado os honorários sucumbenciais.

Pois bem.

Na origem, trata-se de ação de arbitramento de honorários advocatícios ajuizada por
Fernando Márcio Marques de Sales em desfavor de
Juvenia
Gomes
Marchesan
de Rossi
, para recebimento da verba honorária por
supostamente
ter atuado como patrono da demandada nos processos de
Ação de Despejo n° 0244596-29.2013.8.19.0001, Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico n° 0195768-31.2015.8.19.0001, Medida Cautelar n° 0379690-12.2014.8.19.0001, assim como nos recursos de Agravo de Instrumentos
n°s
0013754-82.2015.8.19.0000 e 0016350-39.2015.8.19.0000,
AREsp
nº 934251/RJ (2016/0154539-3), autuado em 31/05/2016 e REsp nº 1522338/MT (2015/0064189-2), autuado em 06/04/2015.

A relação contratual havida entre as partes é de total incontroversa nos autos, sendo que a demandada assume ter sido representada judicialmente.

Por sua vez, o juízo primevo reconheceu
a atuação do patrono
somente
em relação à
Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico, distribuída sob o n° 0195768-31.2015.8.19.0001
e
no tocante à interposição do recurso de Agravo de Instrumento n° 0016350-39.2015.8.19.0000, ambos subscritos pelo
demandante e devidamente
comprovado nos autos, de modo que arbitrou honorários no montante de
R$ 7.000,00 (sete mil reais)
.

Pois bem.

Recurso de Apelação Fernando Márcio Marques de Sales

O Apelante Fernando insurge-se somente quanto ao valor da verba honorária arbitrada, aduzindo que deve ser majorada para R$ 100.000,00 (cem mil reais)
,
valor que corresponderia a 20% do valor da causa que à época era de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).

Desse modo, a análise deste recurso cinge-se a verificar se é possível a majoração da verba fixada para 20% do valor da ação em que atuou.

Como sabido, o Estatuto da OAB garante ao advogado o recebimento dos honorários pelos serviços prestados, ainda que não convencionado previamente pelas partes, verba que possui, inclusive, caráter alimentar.

Com isso, o juízo agiu com acerto no arbitramento, uma vez
que é plenamente possível o arbitramento de honorários advocatício, em razão do trabalho desempenhado pelo causídico até o momento da sua destituição
.

Vejamos o estatuto:

“
Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência. (...)

§ 2º Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial,
em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, observado obrigatoriamente o disposto nos§§ 2º,3º,4º,5º,6º,6º-A,8º,8º-A,9ºe10 do art. 85 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015(Código de Processo Civil)”
.
(grifo nosso).

O Apelante pretende
a majoração da verba argumentando que
o valor arbitrado na sentença
se mostra
injusta
e
não alcança
o patamar mínimo da tabela da OAB.

Contudo,
ressalto que no caso em apreço não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no §2º, do art. 85, do CPC. Neste sentido é a lição de Luiz Guilherme Marinoni,
verbis
:

“1.
Honorários Advocatícios. Os honorários advocatícios a que alude o art. 85, CPC, são aqueles arbitrados judicialmente e não outros. Não se trata daqueles contratados entre a parte e o seu patrono. O que interessa para condenação em honorários é a derrota no processo.”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 2ª Ed., São Paulo: Editora RT,2016). (grifo nosso)

É neste sentido, inclusive, que caminha esta Câmara Julgadora em processos que foram de minha relatoria, que trataram de casos semelhantes
, justamente sobre ação de arbitramento de honorários em regra percentual
, vejamos:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS – PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL, IMPUGNAÇÃO à JUSTIÇA GRATUITA, INÉPCIA DA INICIAL, FALTA DE INTERESSE DE AGIR – REJEIÇÃO – DA PREJUDICIAL DE MÉRITO DE JULGAMENTO EXTRA PETITA – AFASTADA – MÉRITO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESCISÃO UNILATERAL PELA DEMANDADA – AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO POR ÊXITO – MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELO CAUSÍDICO – QUANTUM ARBITRADO – EM CONFORMIDADE COM AS FINALIDADES LEGAIS – PREQUESTIONAMENTO – REJEIÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DE APELAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

Reside interesse recursal na pretensão de majoração do arbitramento dos
honorários
advocatícios, fixados aquém da quantia pretendida pelo autor.

Na espécie, a exordial permitiu a avaliação do pedido e possibilitou a defesa e o contraditório, não devendo ser considerada inepta.

Não há o que se falar, em falta de interesse de agir, quando a parte busca o Judiciário, para postular pelos
honorários
advocatícios referentes aos serviços prestados nas citadas execuções.

Não há falar em sentença

extra petita

se seus fundamentos não são divorciados do pedido da inicial, visto que o autor/apelado pleiteia o arbitramento de
honorários
em razão de rescisão antecipada do contrato de prestação de
serviços jurídicos com remuneração estabelecida pelo êxito.

Nas hipóteses de ação de arbitramento de
honorários
não se
aplica
a
regra
de
percentual
sobre o valor da causa ou condenação disposta no §2º, do art. 85, do CPC, devendo o magistrado se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito, a fim de arbitrar os
honorários
de forma justa, razoável e proporcional, conforme se observou na espécie, razão pela qual a sua manutenção é medida que se impõe.

É plenamente possível o arbitramento de
honorários
advocatícios, sob o fundamento dos princípios da razoabilidade, boa-fé contratual, função social do contrato e da vedação do locupletamento sem causa, em razão do trabalho desempenhado pelo causídico, até o momento de sua destituição, nos casos em que o contrato de remuneração por êxito é rescindido unilateralmente sem justa causa pelo contratante.

Não há que se falar em

prequestionamento

da matéria por ser descabido, na medida em que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos invocados pelas Partes, podendo se limitar aqueles pontos indispensáveis à solução do litígio.

(N.U 1021993-10.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/05/2024,
Publicado
no DJE 10/05/2024)
(grifo nosso)

Assim, o magistrado deve se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito, a fim de arbitrar os honorários de forma justa, razoável e proporcional.

Dessa forma, destaco que analisando os autos, é fato incontroverso que o
Demandante laborou na causa
em questão
, porém, não de forma constante. Pelo que se depreende dos documentos em que comprova atuação, o demandante limita-se a juntar nos autos fragmentos processuais, como a petição inicial e a petição do agravo de instrumento.

O que se pode verificar dos documentos juntados neste processo é que a
Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico, distribuída sob o n° 0195768-31.2015.8.19.0001
e o
Agravo de Instrumento n° 0016350-39.2015.8.19.0000
, são do
Estado do Rio de Janeiro e foram protocolados, ambos no mês de abril de 2015. (ID.
212022462 pág. 8 e ID. 212022456 pág.45)

Contudo, em
outubro de
2017,
pouco mais dois anos de seu protocolo,
foi realizado o substabelecimento sem reserva de poderes, momento em que o demandante passou a não mais atuar na causa, e o movimento seguinte é a apresentação da impugnação à contestação já sob a rubrica do novo patrono.

Assim, verifica-se que nem mesmo a fase de conhecimento
inteira foi atuada pelo patrono
demandante
, mas tão somente o protocolo da ação e eventuais peças processuais no decorrer de pouco mais de dois anos de tramitação da causa, antes da contestação que foi impugnada já pelo novo patrono.

Além
disso, se comprova
o protocolo do Agravo de Instrumento que também aconteceu neste ínterim. Ao Demandante incumbia provar sua atuação duradoura, contínua e complexa, de modo que nem mesmo
a íntegra d
as ações foram juntadas nestes autos para corroborar com o pedido de majoração.

Desta forma, respeitando
a
natureza e importância da causa; o grau
de
zelo como profissional; o trabalho realizado pelo advogado,
o lugar e o
tempo da prestação serviço
;
no
caso em voga, a verba honorária

arbitrada
no montante de
R$
7.000,00
(
sete
mil reais)
está em total consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual, mantenho o
quantum

arbitrado
pelo
juízo
a quo.

Recurso de Apelação de
Juvenia
Gomes
Marchesan
de Rossi

Primeiramente, quanto ao pedido de afastamento do direito aos honorários arbitrados em razão de desídia ou
pratica
ilegal de substabelecimento para outros patronos, ou mesmo do substabelecimento sem reserva de poderes que foi realizada sem a comunicação da cliente, ora demandada, tenho que não
mereç
e
acolhimento.

Isso porque, no caso de arbitramento de honorários deve se ater a atuação do patrono na causa de modo a subsidiar seu direito ao recebimento pelos serviços
efetivamente
prestados, atuação
que
foi devidamente comprovada e
está
incontroversa.

À Demanda
da
, então, incumbia o dever de demonstrar fatos modificativos e extintivos deste direito, contudo, limitou-se a insistir sobre desídia e
pratica
de substabelecimentos ilegais no decorrer da demanda.

Contudo, ilegalidades ou não no substabelecimento devem ser objeto de discussão perante a Orem de Advogados o Brasil, pois concernem à forma de atuação do profiss
ional, seja em descumprimento ao Estatuto ou ao Código de Ética
da OAB
, não cabendo ao poder judiciário, nesta ação de arbitramento, investigar e aplicar penalidades deste cunho.

É fato
incontroverso
q
ue
o
Patrono atuou no caso
,
em defesa dos interesses da Demandada, fato inclusive assumido
por esta
, logo, devido
o
recebimento dos honorários pelos atos processuais que praticou.

De outro giro, no que se refere ao afastamento da condenação em honorários sucumbenciais em razão da sucumbência mínima dos pedidos do demandante, não merecem razão a Apelante.

O Demandante buscava nesta ação o arbitramento de honorários por suposta atuação em ações em que atuou em defesa dos interesses da Apelante que, embora o juízo não tenha reconhecido a atuação em todas as causas
em que pediu
, julgou parcialmente proced
ente seus pedidos e reconheceu parte do
arbitramento
de
seu pedido principal, logo, não há que se falar em afastamento da verba sucumbencial.

Nesse sentido:

[...] 10.
Por fim, não há que se falar em
sucumbência

mínima
do réu, pois, em que pese a condenação não tenha se dado no valor pugnado pelo autor, certo é que ele
sagrou-se
vencedor quanto ao pedido principal de arbitramento de honorários, razão pela qual a distribuição do ônus sucumbencial deve ser mantida tal como definida na sentença
.

(N.U 1030804-56.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/05/2024,
Publicado
no DJE 03/05/2024)
(grifo
nossso
)

Ante o exposto,
CONHEÇO

de ambos os recursos
e
NEGO
-LHE
S

PROVIMENTO
e mantenho inalterada a sentença objurgada
.

Majoro a verba recursal para 12% do valor da condenação, nos termos do §11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2024